Tribunal: TJES
Processo: 5003695-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CHALFIN,GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ERRO DE PREMISSA CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O VALOR REDUZIDO EM SENTENÇA, AMBOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedente.
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

2. Em razão das peculiaridades da demanda originária, no caso em análise a homologação dos cálculos, com a determinação de expedição de RPV, não pôs fim à fase executiva do processo. A este caso, portanto, não se aplica o entendimento exposto pela decisão monocrática embargada, apresentando peculiaridades que o distinguem dos precedentes invocados, o que impõe a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de conhecer do recurso de agravo de instrumento, pois a decisão agravada constitui, de fato, uma decisão interlocutória.

3.
O proveito econômico utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios deve corresponder à diferença entre o valor da multa originária e o valor reduzido em sentença, ambos corrigidos monetariamente.

4. A homologação de cálculos que atualizam apenas o valor originário da multa, sem corrigir o valor reduzido, gera excesso de execução em prejuízo do ente público.

5. Acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para o correto recálculo dos honorários advocatícios.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003695-38.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravado: Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados Associados

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, apreciando impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ente público municipal em desfavor de Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados Associados, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados, bem como determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que ao calcular a verba honorária devida pelo ente político municipal a empresa agravada alcançou, a partir da indevida utilização de juros moratórios do Código Civil e pela aplicação de equivocada base de cálculo, o montante de R$ 11.484,56 (onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Afirma que na apuração do proveito econômico a decisão admite a atualização do valor originário da multa mas não do valor da multa redimensionado, em prejuízo do ente público municipal.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, verifico que não há nulidade do acórdão embargado em razão da ausência de intimação do Município de Vitória para se manifestar quanto à preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Afinal, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedente.
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

O acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao concluir que “
a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação de cálculos e determinação de expedição de RPV traduz medida que efetivamente põe fim à fase executiva da demanda
.”.

Isso porque, de fato, em razão das peculiaridades da demanda originária, no caso em análise a homologação dos cálculos, com a determinação de expedição de RPV, não pôs fim à fase executiva do processo. Como se verifica do teor da decisão recorrida, o magistrado de 1º grau não extinguiu a execução, tendo, inclusive, determinado a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Vitória, evidenciando a continuação do processo.

A este caso, portanto, não se aplica o entendimento exposto pela decisão monocrática embargada, apresentando peculiaridades que o distinguem dos precedentes invocados, o que impõe a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de conhecer do recurso de agravo de instrumento, pois a decisão agravada constitui, de fato, uma decisão interlocutória.

Quanto ao mérito do agravo de instrumento, trata-se de recurso interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, apreciando impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ente público municipal em desfavor de Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados Associados, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados, bem como determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que ao calcular a verba honorária devida pelo ente político municipal, a empresa agravada alcançou, a partir da indevida utilização de juros moratórios do Código Civil e pela aplicação de equivocada base de cálculo, o montante de R$ 11.484,56 (onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Afirma que, na apuração do proveito econômico, a decisão admite a atualização do valor originário da multa mas não do valor da multa redimensionado, em prejuízo do ente público municipal, sustentando que o valor correto da verba honorária é de R$ 6.614,32 (seis mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).

Conforme decidido em primeiro grau, a controvérsia reside na apuração do proveito econômico utilizado como base para o cálculo da verba honorária. O juízo de 1º grau homologou os cálculos apresentados pela parte agravada, os quais levaram em consideração a atualização do valor originário da multa, mas sem atualizar o valor reduzido pela sentença, o que resultou em um valor superior ao efetivamente devido pelo agravante.

Com efeito, o proveito econômico, base de cálculo para os honorários de sucumbência, deve ser apurado com base na diferença entre o valor da multa aplicada inicialmente pelo Procon (R$ 57.272,39) e o valor reduzido em sentença (R$ 7.000,00). Ambos os valores, entretanto, devem ser devidamente corrigidos desde sua fixação até a data da elaboração do cálculo exequendo.

Ao que se verifica do pedido de cumprimento de sentença, o valor da multa originária foi atualizado até o pedido de execução, mas o valor reduzido não passou pelo mesmo processo de atualização, o que resultou em um valor excessivo. Assim, os honorários advocatícios devem ser recalculados com base na diferença corretamente apurada entre os valores corrigidos da multa original e a multa reduzida.

Por tais razões,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento
, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento
, a fim de acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Vitória em razão do excesso de execução, determinando que os honorários advocatícios sejam recalculados com base na diferença corretamente apurada entre os valores corrigidos da multa original e a multa reduzida. Condeno
o agravado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia
12
.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.